Tribunal: TJMT
Processo: 1030951-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO PLANO DE SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A declaração judicial de regularidade do contrato de Plano de Saúde, se mostra necessária diante da situação concreta, que necessita de tutela jurisdicional. Assim, o pedido para que seja declarado, judicialmente, válido o contrato, visando assegurar qualquer tratamento, não tem qualquer respaldo jurídico e carece de interesse de agir, na modalidade utilidade.
Indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece a devida majoração ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Ú
nico
:

1030951-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 378.730.161-53 (RECORRENTE), ITAIANA APIO - CPF: 652.147.141-49 (ADVOGADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023